Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de réu que ostenta várias passagens, inclusive enquanto menor de idade, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
2. No caso em análise, a sentença que manteve a prisão preventiva e estabeleceu o regime inicial fechado para cumprimento da pena está devidamente fundamentada, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
3. Ordem admitida e denegada.